Tribunal: TJES
Processo: 5015916-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015916-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS HELOISE DE MOURA GOMES

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. PONTUAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO. EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM A ESPECIALIDADE DO CARGO. FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO. ENFERMAGEM MILITAR. AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária em face do INSTITUTO AOCP e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando à pontuação de 3 (três) pontos por título de Mestrado em “Fundamentos Educacionais e Formação de Professores”, no concurso para o cargo de 1º Tenente Enfermeiro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 4/2022, com a correspondente reclassificação. A sentença entendeu que o título não guardava correspondência com a especialidade exigida no edital, afastando a ilegalidade na conduta da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o título de mestrado em área da educação apresentado pela candidata possui compatibilidade suficiente com a especialidade exigida para o cargo de 1º Tenente Enfermeiro, a fim de ensejar pontuação na etapa de avaliação de títulos do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso, no item 7.4, exige que o diploma de mestrado esteja relacionado à especialidade do cargo, sendo este o critério expresso para pontuação por títulos.

A formação da candidata em “Fundamentos Educacionais e Formação de Professores” não guarda aderência direta e específica com as competências técnicas e assistenciais da enfermagem militar, que envolvem, principalmente, atividades clínicas e administrativas em saúde.

A atuação em ensino e pesquisa, embora reconhecida como área de atuação da enfermagem pela Resolução COFEN nº 581/2018, não constitui, por si só, especialidade compatível com as atribuições técnicas e operacionais do cargo objeto do certame.

A banca examinadora interpretou de forma razoável e compatível com o edital ao desconsiderar o título apresentado, exercendo discricionariedade técnica que não se revelou abusiva, desarrazoada ou ilegal.

O Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo do concurso, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se configurou no presente caso.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a vinculação ao edital como limite à atuação judicial em concursos públicos, sendo vedado o reconhecimento de títulos com formação diversa da exigida sob pena de ofensa à isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pontuação de títulos em concurso público exige a estrita observância dos critérios previstos no edital, inclusive quanto à compatibilidade entre a formação apresentada e a especialidade do cargo.

A Administração Pública possui discricionariedade para definir e interpretar os requisitos de formação exigidos para pontuação em concurso, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.

Não se configura ilegalidade na recusa de pontuação por título de mestrado em área diversa da especialidade prevista em edital, ainda que haja alguma afinidade temática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996, art. 62; CPC, art. 85, §11; Resolução COFEN nº 581/2018; Edital nº 4/2022, item 7.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 43876/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.08.2021; STJ, MS 20.052/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.09.2016; TJMG, AC 0099522-23.2014.8.13.0567, Rel. Des. Alice Birchal, j. 28.08.2018; TJDFT, AC 0717189-82.2017.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 26.09.2019; TJES, Ap/RN 0011080-11.2018.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 07.07.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
pelaç
ão

Cíve
l

interposta p
o
r

THAYS HELOISE DE MOURA GOMES

contra a sentença
ID 11798909
,
proferida pelo Ju
í
z
o
da
1
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
na Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento do seu título de Mestrado, a atribuição dos 3 pontos na sua classificação e o seu prosseguimento no concurso para provimento de vagas de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concorrendo a uma das vagas destinadas a 1º Tenente Enfermeiro, regido pelo Edital nº 4/2022.
Nesses termos, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida à recorrente.

A
apelante

argumenta em suas razões
ID 11798910 que
(1)

s
eu mestrado em “Fundamentos Educacionais e Formação de Professores” tem relação com a área de “Ensino e Pesquisa” da Enfermagem, conforme a Resolução nº 581/2018 do COFEN, e que o edital prevê o desenvolvimento de pesquisas e estudos como atribuição do cargo
;
(2)

há
compatibilidade de sua titulação com o cargo e a violação do princípio da razoabilidade pela banca examinadora, além de alegar que a pontuação a colocaria em posição de convocação
.
Nesses termos pede, além da reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

N
a etapa de avaliação de títulos não foram computados três pontos referentes ao diploma de mestrado da
apelante,
na área de educação,
a
o argumento de que
a referida titulação
não se encaixava na especialidade de enfermagem, conforme previsto no edital.

D
estarte, cinge-se a controvérsia à correta interpretação do item 7.4 do Edital nº 4/2022, que prevê a pontuação para “Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na especialidade do cargo a que concorre”.

Segundo a apelante baseia-se na Resolução COFEN nº 581/2018, que lista “Ensino e Pesquisa” como uma das áreas de atuação do enfermeiro.

Embora a área de “Ensino e Pesquisa” seja reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem como uma linha de atuação do enfermeiro, a interpretação do edital de concurso público deve se dar em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é a lei interna do certame.

Nesses termos, o edital em questão, ao exigir que o mestrado seja “na especialidade do cargo a que concorre”, buscou qualificar os candidatos com conhecimentos aprofundados diretamente relacionados à prática profissional da enfermagem na esfera militar.

Embora a docência e a pesquisa sejam importantes para o desenvolvimento da profissão de enfermeiro em sentido amplo, o foco do concurso para 1º Tenente Enfermeiro, cujas atribuições envolvem primordialmente planejamento, coordenação, administração, fiscalização e atendimento nos serviços de saúde, bem como a realização de perícias e inspeções médicas, indica uma necessidade de formação
stricto sensu
em área de conhecimento que tenha aderência direta e específica com as competências técnicas e assistenciais exigidas para o cargo.

O mestrado em “Fundamentos Educacionais e Formação de Professores”, embora relevante para o aprimoramento pedagógico e científico, não se insere diretamente nas especialidades clínicas ou assistenciais da enfermagem, que são o cerne da atuação do 1º Tenente Enfermeiro.

Com efeito, a interpretação da banca examinadora, de que o título apresentado não se enquadrava na especialidade exigida, não se mostra irrazoável ou ilegal diante da autonomia da Administração para estabelecer os critérios de seleção que melhor atendam às necessidades do cargo.

Apesar de o item 1.7.1, alínea “h”, do edital prever o “desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde” como uma das atribuições do cargo, esta atribuição deve ser lida no contexto das demais funções, que são predominantemente ligadas à prática da enfermagem propriamente dita e, ainda, não se apresentam como requisitos para investidura no caro pretendido.

O título de mestrado em “Educação” não se alinha de forma suficientemente específica com a “especialidade do cargo” de enfermeiro, conforme a discricionariedade da banca para determinar quais títulos qualificam para pontuação.

De fácil percepção, portanto, que o diploma apresentado pela
ora apelante
, de
“Fundamentos Educacionais e Formação de Professores”
, não supre o requisito editalício, agindo com acerto a Comissão do Concurso ao não aceitar o referido documento.

Com efeito,
não se pode admiti
r, com vistas à comprovação de direito da ora apelante, a apresentação de diploma
de
mestrado
em área diversa
daquelas previstas no edital de regência
.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

Portanto, sendo a recusa da Comissão do Concurso fundada em uma regra expressamente prevista no edital, não há espaço para atuação do Poder Judiciário, não sendo considerado ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas.

Nesse contexto destaca-se, como regra, que não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito para pronunciar que tais áreas do conhecimento são afins, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, a violar o princípio da separação dos poderes.

Isso porque
“
a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.”
(MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016)

Confira-se a jurisprudência pátria, que corrobora com a posição ora adotada:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA DO EDITAL. DESATENDIMENTO. GRADUAÇÃO DISTINTA DA EXIGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade de que sejam seguidas fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. Precedentes.
2. No particular, o autor concorreu a cargo que exigia graduação em Engenharia Civil, enquanto ele demonstrou graduação diversa, a saber: Engenharia de Produção Civil.
3. Ainda que possa haver alguma semelhança entre as graduações acima citadas, o fato é que são formações díspares, não havendo nenhuma ilegalidade por parte da Administração em desclassificar candidato que apresente titulação distinta da exigida no edital.
4.
Não é possível ao Poder Judiciário, com base em laudo emitido por órgão de fiscalização de classe a que pertence o interessado, adentrar no exame dos requisitos eleitos pela administração pública para investidura em cargo público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos.
5. Eventual necessidade de contratação por parte do Poder Público não tem o condão de servir como motivação para flexibilizar ou ignorar requisito objetivo previsto no edital. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 43876 ES 2013/0331842-1, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SABARÁ - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA - NÃO PREENCHIMENTO - ATO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA. -
É legítima a recusa da Administração Pública em proceder à investidura do candidato aprovado em certame, mas que possui formação diversa da exigida no edital - Não cabe ao Poder Judiciário interferir na aplicação das regras do edital do certame, sob pena de ser extrapolada a sua competência, invadindo a seara do Poder Executivo, em franca violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
(TJ-MG - AC: 00995222320148130567 Sabará, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 28/08/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2018).

E M E N T A PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO SELETIVO. FORMAÇÃO ACADÊMICA DIVERSA. PREVISÃO NO EDITAL. [...]Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato toma conhecimento sobre as regras que o regem, aceitando todas as exigências contidas no edital.
3. Não cumpre o requisito editalício o candidato cuja formação profissional diverge da requerida no processo seletivo, não se tratando de qualificação superior à exigida para o cargo, mas qualificação diversa da exigida pela norma regente do processo seletivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07171898220178070001 DF 0717189-82.2017.8.07.0001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2019)

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

[...]
O procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital [...] Se os candidatos apresentam diplomas em outros cursos, que não os requeridos, não suprem a exigência do edital. Pontue-se, ainda, que aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 11080118778, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 15/07/2015).

Por fim, a questão do número de vagas, trazida pela
a
pelante como fato superveniente, não se mostra determinante para o provimento do apelo.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, devendo ser observada a assistência judiciária gratuita deferida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, devendo ser observada a assistência judiciária gratuita deferida à recorrente.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.